Tribunal: TJMT
Processo: 0006065-88.2012.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES
APELADO(S):
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SORRISO
MARCELO LINCOLN ALVES DA SILVA

Número do Protocolo: 5230/2017
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PERDA DE MANDATO DE VEREADOR – QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS LEGAIS – DEVIDO PROCESSO LEGAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo que culminou na cassação do mandato de vereador, quando a Comissão Processante observou todas as formalidades dispostas na legislação, observando o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

APELANTE(S):
FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES
APELADO(S):
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SORRISO
MARCELO LINCOLN ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Francisco das Chagas Arantes contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, proposta em face de Câmara Municipal de Vereadores de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Irresignado, sustenta o apelante, em síntese, que o processo da sua cassação como vereador padece de vício flagrante de ilegalidade, uma vez que o relatório final não foi submetido à Comissão de Justiça e Redação e, portanto, pugna para que seja declarada nula a decisão, determinando que se proceda novo julgamento em Plenário.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 392).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença singular que reforçou a legitimidade e legalidade do procedimento que culminou na cassação do mandato do edil, ora apelante (fls. 400/404).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CEZAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A presente ação tem como objetivo ver anulado o procedimento administrativo que culminou na cassação do autor, como vereador do Município de Sorriso, sob o argumento de que não fora observado o que dispõe o Regimento Interno da Câmara dos Vereadores daquela Comarca e o Código de Ética da respectiva Câmara.
Para tanto, sustenta o autor, ora apelante, que o relatório final da Comissão Processante pugnando pela procedência do pedido de sua cassação, deveria ter sido submetida à Comissão de Justiça e Redação, para emissão do parecer, conforme disposição do artigo 28, inciso I, alínea “p” e 252, inciso III, ambos do Regimento Interno da referida Câmara de Vereadores, bem como artigo 16, inciso V do Código de Ética, o que, por sua vez, reclamaria pela nulidade da decisão em face da flagrante ilegalidade.
O Magistrado Singular entendeu que o procedimento foi legítimo, uma vez que houve expressa manifestação da Comissão de Justiça e Redação sobre os Projetos de Resolução aprovados em decorrência da deliberação soberana do Plenário e, portanto, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
A sentença não merece reparos.
Inicialmente prudente esclarecer que o Processo Administrativo nº 001/2011 foi processada e julgada pela Comissão Processante de Ética e Decoro Parlamentar nomeada pela Portaria nº 056/2011 (fls. 50/51), para apuração da Representação por Quebra de Decoro Parlamentar, contra os vereadores Gerson Luis Francio – PSB, Roseane Marques de Amorim –PR e Francisco das Chagas Arantes –PR.
Nesse contexto, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar realizou a tramitação do procedimento administrativo, até a emissão do seu parecer final e a inclusão em Sessão Extraordinária Plenária da Câmara Municipal para a votação da cassação dos vereadores, conforme preceitua o artigo 16 do Código de Ética da Câmara de Vereadores de Sorriso/MT, in verbis:
“Do Processo Disciplinar
Art. 16. Recebida a representação, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar observará os seguintes procedimentos:
I – indicará, de imediato, as apurações dos fatos e das responsabilidades;
II- oferecerá cópia da representação ao Vereador denunciado, que terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa escrita e provas;
III- esgotado o prazo, sem apresentação de defesa, o Presidente da Comissão nomeará defensor dativo para oferece-la, reabrindo lhe igual prazo;
IV- apresentada a defesa, a Comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no prazo de três sessões ordinárias, concluindo pela procedência da representação ou pelo seu arquivamento, oferecendo, quando for o caso, Projeto de Resolução apropriado para a declaração de perda do mandado ou suspensão temporária do exercício do mandato;
V – na hipótese de pena de perda de mandato, a Comissão fará juntar ao processo parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que terá o prazo de quinze dias para apresenta-lo;
VI – concluída a tramitação na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, será o processo encaminhado à Mesa da Câmara e, uma vez lido no Expediente, será incluído na Ordem do Dia, nos termos do Regimento Interno, devendo uma ementa ser publicada em local de costume.” (destaquei)

Com efeito, é possível extrair da exposição dos procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética e Decoro, que após a apuração dos fatos e das responsabilidades de cada vereador, deverá ser oportunizada sua defesa, em garantia ao contraditório e ampla defesa, poderá ser realizada a instrução probatória quando necessário e, então, elaborados os Projetos de Resolução para declaração da perda do mandado, com a inclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Assim, os passos foram obedecidos, o contraditório e ampla defesa observado – a propósito a matéria sequer é objeto de insurgência nesta demanda – e foram elaborados os Projetos de Resolução nºs 008/2011, 009/2011 e 010/2011 que foram aprovados durante a 4ª Sessão Extraordinária Plenária da Câmara Municipal de Sorriso/MT (fls. 122/132).
Ocorre que, o único ponto que não fora realizado, objeto de insurgência recursal, foi o encaminhamento do relatório à Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do que prevê o artigo 16, inciso V do Código De Ética, supramencionado. Entretanto, a impossibilidade da emissão do parecer foi objeto de esclarecimento do Presidente da Câmara de Vereadores, inclusive durante a sessão extraordinária, sob o fundamento de que tal Comissão não existe e não fora até então criada pela Câmara de Vereadores.
Ora, se não existe a Comissão não há como a ausência de seu parecer ser obra de questionamento na via judicial, que não se presta a modificar interpretações das normas internas daquele órgão parlamentar, tampouco poderá determinar a criação de tal comissão, sob pena de infringir na separação de poderes.
Há de se registrar, nesse momento, que a Comissão de Constituição e Justiça é distinta da Comissão Permanente de Justiça e Redação, essa sim instituída na Câmara de Vereadores, com seus deveres delimitados pelo Regimento Interno.
Além disso, não se olvida dizer que uma das competências da Comissão de Justiça e Redação é manifestar sobre procedimentos que culminam em “direitos, deveres de Vereadores, cassações e suspensão do exercício do mandato” (Artigo 28, inciso I, alínea “p” do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Sorriso), porém tal prerrogativa foi devidamente observada.
Aliás, para melhor esclarecer os fatos, trago trecho da Ata nº 50/2011 – 4ª Sessão Extraordinária Plenário da Câmara Municipal de Sorriso-MT, in verbis:
“(...)Projeto de Resolução nº 008/2011 cuja ementa: Declara a aplicação da sanção política-administrativa de perda de mandato ao vereador Francisco das Chagas Abrantes – PR em razão da prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar e dá outras providências. Parecer das Comissões: Justiça e Redação é favorável. Aprovado por dez votos favoráveis. (...) O Presidente esclareceu que o parecer da Comissão de Justiça e Redação se fez necessário em relação aos projetos de Resolução submetidos à aprovação os quais declaram a perda do mandato decidida soberanamente pelo Plenário nos autos do Processo nº 001/2011, ressaltando a inaplicabilidade do art. 16, V, da Resolução nº 05/2010, mesmo porque esta Câmara de Vereadores não possui Comissão de Constituição e Justiça, além do que o sigilo imposto ao relatório final desde a sua entrega, legitimado por decisão judicial em mandado de segurança impetrado pela Vereadora Roseane Marques de Amorim (autos nº 6030/2011, 3ª Vara Cível de Sorriso/MT) se mostrava incompatível com o referido preceito. De qualquer modo, o procedimento se mostra legítimo, tendo havido expressa manifestação da Comissão de Justiça e Redação sobre os projetos de Resolução aprovados em decorrência da deliberação soberana do Plenário.” (fls. 131/132).

Assim, a Comissão de Justiça e Redação manifestou a respeito dos projetos de Resolução sobre a perda do mandato do apelante, motivo pelo qual, não se evidencia qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Câmara de Vereadores, que justifique a sua anulação.
A propósito, nesse mesmo sentido é a conclusão do parecer ministerial elaborado pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, senão vejamos:

“Por conseguinte, denota-se dos autos que durante todo o procedimento, foram observados rigorosamente o devido processo legal e o princípio do contraditório e ampla defesa, tendo o apelante e seu advogado constituído sido notificados para participar de todos os atos, que foram praticados com o rigor que a lei determina, observando os ditames da Constituição Federal, da Lei Orgânica de Sorriso, do Regimento Interno e do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Sorriso.
Sendo assim, não vejo qualquer ofensa a dispositivo legal sequer qualquer mácula apta a ensejar a nulificação do procedimento administrativo que culminou na cassação do mandato do edil, de forma que o recurso não mercê provimento.” (fls. 403/404).

E, ainda, esse é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR — INTERPRETAÇÃO DE NORMA INTERNA DA CÂMARA DE VEREADORES — questão interna corporis — EXAME PELO JUDICIÁRIO — IMPOSSIBILIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO.
Ao Judiciário não compete sindicar ato da Câmara de Vereadores que se sustenta na interpretação de suas normas internas, por se tratar de questão interna corporis.
No processo administrativo instaurado pela Câmara de Vereadores do Município de Sinop, não é possível constatar qualquer destrato ao devido processo legal. Também, os fatos considerados como ofensivos à ética e ao decoro parlamentar estão enumerados à exaustão, logo não há maltrato do contraditório e da ampla defesa e, sem demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. (STF ARE 1031099).
Recurso provido.” (N.U 1008075-90.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR - FALTA DE DECORO PARLAMENTAR - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA COMISSÃO PROCESSANTE - LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DEVIDAMENTE REVISADA ANTES DA SESSÃO DE CASSAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em nulidade dos atos praticados pela Comissão Processante que resultou na cassação do Vereador por quebra de decoro, quando o processo administrativo se revestiu de ato formal, tendo atendido satisfatoriamente os critérios da Lei Orgânica do Município, devidamente revisada, bem como do Regimento Interno da Câmara Municipal.” (N.U 0003985-09.2010.8.11.0013, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 18/09/2014) (destaquei)

Com essas considerações, nego provimento ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR